Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR POR DUAS VEZES. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. MUDANÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes ao pagamento do Seguro DPVAT, ao fundamento de não ter o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC.
2. Constatado que a frustração na realização da prova pericial não decorreu de falta de intimação pessoal, mas da desídia do autor ao não comunicar ao Juízo sua mudança de endereço, mesmo após expressamente intimado a fazê-lo, não há como ser acolhida a tese de cerceamento de defesa.
3. Oportunizada ao demandante – por diversas vezes – a produção do elemento de prova indispensável ao acolhimento de sua postulação (perícia médica), e tendo este se omitido/mantido inerte quanto à providência, assentindo com o julgamento do processo no estado em que este se encontrava, o reconhecimento da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.